Tribunal: TJDFT
Processo: 0723945-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. JUIZ PODE RENOVAR PRAZO PARA EVITAR EXTINÇÃO EM ALGUNS CASOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico a este respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Ausência de respaldo legal na proibição de pesquisa de endereço pelas plataformas a que somente o Poder Judiciário tem acesso. Imprescindível a atuação judicial nesses casos. Tal medida contraria o §1o do art. 319 do Código de Processo Civil e o princípio da cooperação processual. 2.1. Esse princípio também permite concluir que o Juiz pode, a depender do caso, renovar o prazo quando a parte autora ficou inerte por uma vez, a fim de evitar a extinção. Primazia da decisão de mérito.
3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provida. Sentença anulada.